Tribunal: CARF
Processo: 11610.004068/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.004068/2007-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.679 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
PARMALAT BRASIL S.A. INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
ENTREGA POSTERIOR
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo, acompanhado da apresentação
de declaração com efeito de confissão de dívida, e anteriormente a qualquer
procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame, nos termos do art.
138 do CTN.
Aplicação do entendimento exarado no REsp no 1.149.022, decidido na
sistemática de recursos repetitivos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS. VEDAÇÃO À
INOVAÇÃO.
Em sede de julgamento de recurso voluntário são os fundamentos da decisão
recorrida que devem ser apreciados na decisão, do que resulta a vedação à
inovação dos fundamentos para manter inaplicável ao caso concreto a denúncia
espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004068/2007-81
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004068/2007-81

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o relatório da decisão recorrida, que sintetiza os fatos:
Em auditoria fiscal levada a efeito em face da contribuinte acima identificada foi
constatado “Multa paga a menor” da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social — COFINS do fato gerador ocorrido no período de 06/2003 declarado na DCTF,
razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração de fls. 37 e 38 integrado pelos termos e
documentos nele mencionados, apurando-se o crédito tributário de multa perfazendo o
total de R$ 113.548,30 (cento e treze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta
centavos), com o seguinte enquadramento legal: Art. 160 L 5172/66; Arts. 43 e 61 e par
1 e 2 L 9430/96; Art 9 e par UN L 10426/02.
2. lnconformada com a autuação, da qual foi devidamente cientificada em 09/04/2007
(AR às fls. 49 e 85) a contribuinte protocolizou, em 07/05/2007 a impugnação de fls. 1 a
6 acompanhada dos documentos de fls. 7-48, na qual alega:
2.1. A Impugnante efetivamente pagou o tributo em questão, com um atraso de apenas
16 dias, devidamente acrescido de juros moratórios de 1% (cópia autenticada do DARF
respectivo anexo como Doc. 05 - fl. 44), antes do inicio de qualquer procedimento de
fiscalização e até mesmo da confissão da dívida realizada por meio da DCTF
correspondente (cópia autenticada da folha 181 da DCTF do 2° Trimestre do ano-base
de 2003 e do respectivo recibo de entrega ocorrida em 15/08/2003 anexos como Doc. 06
- fls. 45-48).
2.2. Diante dos documentos juntados, resulta claramente comprovada a caracterização
da denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, conforme reproduzido.
2.3. Em face da denúncia espontânea da infração, a Impugnante foi premiada pelo
dispositivo legal do CTN cm questão, com força de lei complementar para prevalecer
sobre quaisquer outros dispositivos previstos em lei ordinária e diplomas
regulamentares, sendo, portanto, eximida da necessidade do pagamento da multa
moratória ou de quaisquer outras penalidades, exceto a dos juros moratórios.
2.4. Por fim, requer seja julgado insubsistente o Auto de Infração ora respondido e
cancelada a multa moratória imposta.
3. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário. Da ementa da decisão constou:
Assumo: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
MULTA DE MORA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A Multa de mora não tem natureza jurídica de sanção ou penalidade, mas sim de
indenização por atraso no pagamento, de modo que não cabe sua exclusão em casos de
denúncia espontânea.
Impugnação Improcedente
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004068/2007-81

Crédito Tributário Mantido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o lançamento:
1. Inexistindo o pagamento na data determinada, configura-se a mora e as
imposições legais dela decorrentes;
2. O contribuinte conferiu interpretação equivocada ao disposto no art. 138 do
CTN ao sustentar que o pagamento extemporânea do tributo alcança igualmente a multa de
mora;
3. A multa moratória é de caráter compensatório em razão do inadimplemento do
tributo e não se caracteriza penalidade à infração tributária. Menciona o Parecer Normativo
CST no 61/1979; e
4. A denúncia espontânea exclui somente a responsabilidade por infrações ao
contribuinte que agiu espontaneamente e não a multa de mora que não tem a natureza
jurídica de sanção ou penalidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual sustenta seus
argumentos para a exclusão da multa de mora em razão da denúncia espontânea com apoio em
precedentes deste CARF e de Tribunais Superiores.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio que se apresenta nesta instância diz respeito apenas à exclusão da multa
de mora em razão do pagamento extemporâneo de tributo, não confessado anteriormente, mas
apenas na DCTF relativa ao trimestre calendário em que se apurou o débito e, ainda,
anteriormente a qualquer procedimento fiscal tendente à apuração da referida obrigação.
A DRJ não contestou a higidez do pagamento efetuado e tampouco acerca da
transmissão da DCTF dentro do prazo estipulado pela legislação. Apenas fundamentou a
manutenção do lançamento no entendimento de que a multa de mora decorre da Lei e não possui
natureza punitiva para que fosse excluída pelo instituto da denúncia espontânea.
Esta Turma já enfrentou a matéria em inúmeras decisões: 3201-007.299, sessão de
25/9/2020; 3201-005.661, de 22/8/2019; 3201-002.304, de 23/8/2016, reconhecendo a exclusão
da multa de ofício quando o pagamento do tributo sujeito à homologação é efetuado e declarado
anteriormente à sua confissão e a procedimento fiscal instaurado para a sua apuração. Contudo, é
de se ressaltar que a situação presente nestes autos é incomum.
O pagamento do tributo de fato foi extemporâneo, porém, anterior ao prazo
regular para a apresentação da DCTF do período (15o dia útil do segundo mês subsequente ao do
fato gerador). Isto significa que na data do pagamento a destempo sequer havia a possibilidade
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004068/2007-81

de se omitir alguma infração do Fisco, pois a obrigação de confessar o tributo em DCTF seria
prestada apenas em 15/08/2003, como de fato ocorreu.
Deve-se considerar que o lançamento teve por fundamento que o pagamento em
atraso ensejou a aplicação da multa de mora, com fundamento no art. 161 da Lei no 5.172/1996
(CTN) e art. 61, caput e §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/961, e a decisão recorrida sustentou em suas
razões de decidir que a multa de mora tem a natureza indenizatória e não de sanção ou
penalidade, o impediria a aplicação da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Veja o excerto do voto:
5.2. Com efeito, a todo contribuinte que denunciar, de forma voluntária e antes do inicio
do procedimento fiscal, uma infração à legislação tributária, é dado ver excluída sua
responsabilidade tributária pela infração praticada, com 0 que terá afastada a aplicação
das sanções acaso cabíveis, nos precisos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional. Isso, contudo, não autoriza a interpretação de que é indevido o
pagamento da multa moratória exigida pela Secretaria da Receita Federal, pois a
multa de mora não tem natureza de penalidade por infração à legislação
tributária, não se confundindo, pois, com a multa de oficio, esta sim revestida de
caráter punitivo.
[...]
5.5. Desassiste, assim, razão à Impugnante quando, invocando o art. 138 do CTN,
pretende eximir-se do acréscimo da multa moratória, legalmente definida, incidente
sobre tributos pagos em atraso. O instituto da denúncia espontânea exclui tão-somente a
responsabilidade por infrações, o que significa afastar as penalidades aplicáveis ao
contribuinte infrator que agiu espontaneamente. Contudo, como a multa de mora não
tem natureza jurídica de sanção ou penalidade, e sim de indenização pelo atraso no
pagamento, não cabe a exclusão de sua exigência nos casos de denúncia
espontânea.(grifei)
Outrossim, fundamentou ainda a decisão a quo no Parecer Normativo CST no 61,
de 26/10/1979 que tratou de diferenciar a natureza das multas moratórias e punitivas e concluiu
pela incapacidade da denúncia espontânea excluir a responsabilidade do infrator pelos
“acréscimos moratórios”.
Em relação à exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva,
nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional, é matéria que a PGFN por meio do Ato
Declaratório no 14/2011 reconhece restar pacificado por meio dos precedentes dos Tribunais
Superiores, a saber: REsp 922.206, rel. min. Mauro Campbell Marques; REsp 1062139, rel. min.

1 Art. 161 da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional – CTN
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Art. 61 da Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004068/2007-81

Benedito Gonçalves; REsp 922842, rel. min. Eliana Calmon; REsp 774058, rel. min. Teori
Albino Zavascki e AGRESP 200700164263, rel. min. Humberto Martins.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância obrigatória por parte deste
Colegiado, assentou que a denúncia espontânea exclui as multas moratórias decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional’.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004068/2007-81

6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Conquanto o precedente alcance situação não idêntica aqui em julgamento,
impende asseverar que o benefício da denúncia espontânea somente alcança os débitos que
preenchem o requisitos de (i) não confessados, (ii) (em seguida) declarados e pagos, e (iii)
anteriores a qualquer procedimento fiscal de apuração em relação a estes. Indubitável que o
litígio preenche tais requisitos.
Destaco uma circunstância não tratada na decisão da DRJ que poderia levar a
conclusão distinta a que se propõe ao final, qual seja, no momento do pagamento do tributo em
atraso não havia nenhuma obrigação de declará-lo/confessá-lo e que teria sido ou estaria sendo
omitida do Fisco e que consistiria infração. Isto porque a obrigação da apresentação da DCTF,
declaração na qual se confessa/declara o tributo apurado e devido, somente venceria em data
posterior.
Repisa, todavia, que o fundamento dos julgadores de 1a instância para excluir a
aplicação da denúncia espontânea ao caso concreto deveu-se à natureza da multa que, por não ser
sanção/penalidade, não poderia ser aplicada.
Ocorre que se este voto ultrapassar a tese jurídica esposada na decisão recorrida
para suscitar outra, nela não versada, para negar provimento às razões de defesa incorreria em
alteração de critério jurídico o que provocaria a preterição do direito de defesa, com evidente
possibilidade da nulidade da decisão (art. 59, II do PAF).
Por fim, cumpre observar que em sede de julgamento de recurso voluntário são os
fundamentos da decisão vergastada que devem ser apreciados na decisão, do que resulta a
impossibilidade em inovar as razões para manter inaplicável ao caso em apreço a denúncia
espontânea.
Assim, afastada pelo STJ na sistemática de recursos repetitivos os fundamentos
para exclusão da denúncia espontânea em razão da multa ser de natureza
compensatória/indenizatória, derrui os fundamentos da decisão recorrida para a manutenção do
lançamento.
Dispositivo
Ante ao exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004068/2007-81

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital